Tribunal: STF
Processo: RE 1431235
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Tema 531 da repercussão geral. Greve de professores. Compensação dos dias de paralisação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte, sobretudo com a tese de repercussão geral fixada no âmbito do Tema 531: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”.



     2.  Para dissentir do entendimento da Turma Recursal de origem quanto à natureza da compensação realizada pela parte recorrida, seria necessária a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incide o óbice enunciado na Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.